Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702758-84.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário. A parte agravante argumenta que a matéria foi prequestionada e alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados BRUNO DE ABREU FARIA, OAB/RJ no 123.070, e RAFAEL CAPAZ GOULART, OAB/RJ no 149.794. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004